Tribunal: TJDFT
Processo: 0709180-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709180-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GALEANO FREITAS GONCALVES DE ARAUJO APELADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS REPRESENTANTE LEGAL: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E S P A C H O Intime-se para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 25 de janeiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator